Tribunal: STF
Processo: RHC 264442
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO APENADO A ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.